Tribunal: TJSP
Processo: 2147250-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Impugnação da agravada à gratuidade processual concedida aos agravantes que deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 100 do CPC/15. Precedente. Nesta fase de cognição sumária, a tese inicial/recursal de rescisão contratual por culpa da agravada não é inequívoca e

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Impugnação da agravada à gratuidade processual concedida aos agravantes que deve ser deduzida perante o Juízo de origem, nos termos do art. 100 do CPC/15. Precedente. Nesta fase de cognição sumária, a tese inicial/recursal de rescisão contratual por culpa da agravada não é inequívoca e a pretendida declaração de inexigibilidade da multa, assim como a redução subsidiária do percentual ajustado, dizem respeito ao próprio mérito da controvérsia, carecendo de elementos de convicção adicionais, a serem obtidos sob o crivo do amplo contraditório. Precedente. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução (art. 784, § 1o, do CPC/15). Ausente apreciação originária da arguição de incompetência do Juízo, a análise imediata do tema implicaria violação ao princípio do duplo grau, que veda a supressão de instância. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.